Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-44.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Provas. Danos morais. Extinção da punibilidade.
1 – Se as provas – depoimentos da vítima e das testemunhas e mensagens de texto enviadas pelo réu à vitima – não deixam dúvidas de que o réu ameaçou e perturbou a tranquilidade da vítima, não é caso de absolvê-lo.
2 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral.
3 – Não está extinta a punibilidade se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo inferior à pena fixada.
4 - Apelação não provida.